Tribunal: TJES
Processo: 5002079-58.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002079-58.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G S DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: D. MEDEIROS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002079-58.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
G S DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO:
D. MEDEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

R
ecurso inominado interposto por empresa de transportes em face de sentença que julgou procedente pedido de cobrança de saldo remanescente de frete (R$ 2.134,97). A sentença recorrida, além da condenação pecuniária, impôs de ofício obrigação de retirada de mercadorias remanescentes, condicionando o levantamento do valor à comprovação da entrega.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por suposta falta de análise de argumentos; (ii) analisar a existência de vício
extra petita
na imposição de obrigação de fazer e condicionamento do pagamento; e (iii) avaliar se o débito foi extinto por compensação decorrente de retenção indevida de carga.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de cerceamento de defesa afastada, uma vez que o magistrado não está obrigado a refutar todos os argumentos se a fundamentação for suficiente para o deslinde da causa.

Acolhimento da preliminar de nulidade parcial por julgamento
extra petita
. A lide restringia-se à cobrança, sendo vedado ao juiz impor obrigação de fazer ou condições não pleiteadas pelas partes (arts. 141 e 492, CPC).

No mérito, a compensação exige dívidas líquidas e vencidas (art. 368, CC). A recorrente não comprovou a ilicitude da retenção da carga pela recorrida, nem que arcou com a logística de devolução após a recusa do destinatário, falhando no ônus de provar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar o trecho da sentença que impôs a obrigação de retirada das mercadorias, mantendo-se a condenação ao pagamento do valor principal.

Tese de Julgamento:
1. A nulidade por cerceamento de defesa não se configura quando a decisão judicial apresenta fundamentação suficiente para o desfecho da lide, sendo desnecessário o rechaço pormenorizado de cada argumento individual das partes. 2. Viola o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) e incorre em vício
extra petita
a sentença que, em ação de cobrança, impõe de ofício obrigação de fazer ou estabelece condicionantes ao levantamento de valores que não foram objeto de pedido ou reconvenção. 3. A compensação de dívidas exige a comprovação de crédito líquido, certo e vencido (art. 368 do Código Civil), recaindo sobre o réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX;

CPC/2015, arts. 141, 373, II, 487, I, e 492;

CC/2002, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
G S DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO COBRANÇA proposta por

D. MEDEIROS.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16106661):
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de
R$ 2.134,97 (dois mil cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos)
. Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).
*Para que as partes volvam ao estado anterior, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, se for o caso, deverá à parte Autora, disponibilizar, na sede da empresa, a retirada pela(s) parte(s) requerida(s), mediante contrarrecibo, da mercadora remanescente descrita na nota fiscal, objeto dos autos, ficando a retirada do mandado de levantamento da quantia, a ser depositada nos autos, condicionada à comprovação de prévia entrega da mercadoria. Todavia, se o polo requerido não lograr comprovar, até 05 (cinco) dias após o transcurso do prazo supra, impedimento relevante ocasionado pelo polo Autor (que tenha obstado a devolução da mercadoria em questão), a obrigação de devolver o produto restará extinta, podendo a parte Autora levantar o mandado de pagamento e dar ao bem o destino que melhor lhe aprouver
.
”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16106666, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16106667), a parte recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa e vício
extra petita
. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, sustentando que o débito cobrado já foi compensado pela indevida retenção da carga. Subsidiariamente, requer a anulação parcial da sentença por vício
extra petita
, afastando-se a obrigação imposta de retirada das mercadorias.

A parte recorrida contrarrazões (ID 16106673).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, pois estão ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-la.

Das Preliminares

A parte recorrente arguiu
preliminar de
cerceamento de defesa
. Esta preliminar deve ser afastada. A decisão de primeiro grau analisou os elementos fáticos e jurídicos essenciais para a formação do seu convencimento, indicando de forma clara as razões que a levaram à procedência dos pedidos. O Juízo não é obrigado a refutar expressamente cada argumento ou prova, bastando que a fundamentação seja suficiente para amparar o dispositivo. O fato de a fundamentação ser contrária aos interesses da Recorrente não a torna nula, pois a exigência constitucional (
art. 93, IX
) é de que o juiz decline as razões de seu decidir, o que foi cumprido.

A Recorrente também
arguiu a nulidade parcial da sentença por vício de julgamento
extra petita
, em relação à imposição da obrigação de retirar as mercadorias. Esta preliminar merece acolhimento integral. Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil impõem o princípio da congruência. A ação era de cobrança; ao impor à Recorrente uma obrigação de fazer e condicionar o levantamento do crédito da Autora, o Juízo
a quo
extrapolou os limites da lide (apesar de tê-lo feito em benefício da própria recorrente e para evitar o enriquecimento sem causa). Dessa forma, acolho a preliminar de nulidade parcial para cassar e afastar todo o trecho da sentença que tratou da obrigação de devolução da mercadoria e das condições atreladas ao mandado de pagamento.

Do Mérito

No mérito, a recorrente busca a reforma integral da sentença, alegando que o débito cobrado já foi compensado pela indevida retenção da carga.

Após análise detida do caderno processual, entendo
irretocável o comando sentencial quanto à condenação
ao pagamento.

A tese da recorrente é que o crédito invocado pela Autora já foi compensado pela retenção da carga, cujo valor de mercado corresponderia à quantia devida. Para que a compensação fosse acolhida como fato extintivo da obrigação (Art. 368 do Código Civil), cabia à recorrente comprovar, de forma inequívoca e líquida, o valor de mercado da mercadoria remanescente, e que a retenção pela autora foi indevida.

A parte recorrente não se desincumbiu desse ônus. A prova apresentada (mensagens via
WhatsApp
- ID 70305459) demonstrou que, após a mercadoria ser recusada pelo destinatário, a autora, ora recorrida, não se negou à devolução, mas colocou-se à disposição para entrega em seu local de domicílio. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que providenciou a logística e o pagamento do frete de devolução, conforme as regras contratuais e civis.

A sentença, com acerto, concluiu que a não devolução integral se deu exclusivamente por culpa da recorrente, que impôs ônus desproporcional e desrazoável à recorrida. Nesse contexto, a recorrente não comprovou que a retenção foi ilícita a ponto de gerar um crédito líquido e vencido a seu favor, que pudesse compensar a dívida.

Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
In casu
, restou caracterizada a inadimplência parcial da parte recorrente, devendo ser mantida a condenação pelo saldo remanescente do serviço de transporte (R$ 2.134,97), conforme demonstrado pela nota fiscal (ID 63961564) e o serviço contratado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
PROVIMENTO PARCIAL
, para
CASSAR
o trecho da sentença que impôs à parte Recorrente a obrigação de fazer de retirar as mercadorias, mantendo-se, no mais,
a CONDENAÇÃO
ao pagamento da quantia de
R$ 2.134,97
(dois mil cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) em favor da parte Autora.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)